Tribunal: STF
Processo: RE 1106131
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL. MAGISTÉRIO SUPERIOR. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. PROFESSORES SUBSTITUTOS. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES DA LEI Nº 8.622/93 E DA Nº LEI 8.627/93. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. GED (LEI Nº 9.678/98). GID (LEI Nº 10.187/01). REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TERMO FINAL DAS DIFERENÇAS. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Travando-se discussão judicial acerca da propositura da execução, o termo a quo à contagem do prazo prescricional passa a ser a data em que declarada solvida a referida controvérsia. Precedentes. 



    2. A relativização da coisa julgada é inaplicável ao caso, uma vez que a autorização prevista no art. 741, parágrafo único, do CPC, tem natureza restritiva e, como tal, somente deve incidir nas hipóteses taxativamente ali previstas. 



    3. Tendo a sentença vedado expressamente a compensação dos índices das Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93 no reajuste de 28,86%, o título se mantém incólume por atenção à coisa julgada, nos termos de recurso especial, firmado sob o rito dos repetitivos: REsp 1.235.513/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 20.8.2012. 



    4. Os valores relativos à Gratificação de Estímulo à Docência - GED (Lei nº 9.678/98) e à Gratificação de Incentivo à Docência - GID (Lei nº 10.187/01) não podem ser compensados no reajuste de 28,86% por não serem, nem de aumento geral, nem de reestruturação da carreira do Magistério. 



    5. Eventuais reestruturações de carreira e reajustes concedidos posteriormente ao trânsito em julgado da sentença tiveram sua compensação determinada pela sentença recorrida, tendo sido postergada tal análise para a fase de liquidação. 



    6. Sucumbência majorada. 



    7. Embora não tenha ocorrido ofensa aos dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, dá-se por prequestionada a matéria para evitar embargos de declaração”. (eDOC 9, p. 67)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 97 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional. Afirma que o título executivo, ao vedar a compensação dos reajustes determinados pelas Lei 8.622/93 e 8.627/93, é inconstitucional e, por esse motivo, inexigível nos termos do art. 741, parágrafo único, do CPC/73.



    Salienta que o Tribunal de origem, ao não reconhecer a coisa julgada inconstitucional, deixou de aplicar o referido dispositivo, por meio de órgão fracionário, em afronta à cláusula de reserva de plenário.



    Sustenta que a situação dos autos é excepcional e exige a relativização dos efeitos da coisa julgada. A esse propósito, aduz que “[c]aso mantidos os termos do r. pronunciamento recorrido, criar-se-á, no âmbito das instituições federais de ensino, situação no mínimo sui generis. A despeito de nossos tribunais superiores assentarem, de modo pacífico, que os Professores do Magistério Superior não têm direito aos 28,86%, os docentes da UFRGS serão excepcionados e perceberão o percentual”.



    Assim, salienta que “[o] v. acórdão não se pronuncia sobre a possibilidade de compensação dos reajustes, o que deve ser reformado essencialmente por dois motivos: (a) não há que se falar em inaplicabilidade, ao caso, da norma insculpida no art. 741, parágrafo único, do CPC, à luz de precedentes do Eg. STF acerca de matéria processual – CF, art. 5º, XXXVI; e (b) existe Enunciado da Súmula do Eg. STF que determina, expressamente, a compensação em hipóteses como a presente, sendo que o seu afastamento reduz, indevidamente, a competência e o poder da Corte Suprema em conferir unidade e uniformidade ao direito, enfraquecendo os seus precedentes - além de atentar ao direito fundamental à isonomia”. 



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos vieram ao STF. Determinei a devolução do processo à origem para fosse aplicada a sistemática da repercussão geral (temas 339, 360 e 660). (eDOC 11)



    A Vice-Presidência do TRF4 então realizou novo juízo de admissibilidade. Na ocasião, negou seguimento ao recurso extraordinário no que se refere aos temas da repercussão geral e o inadmitiu quanto ao remanescente. (eDOC 24)



    Foi então interposto agravo interno e agravo em recurso extraordinário. O Tribunal de origem determinou a subida do ARE, tendo em vista o disposto no art. 1.042, § 4º, do CPC (eDOC 48) e desproveu o agravo interno (eDOC 50).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA, FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 DO STF. IN CASU, INCIDÊNCIA DO TEMA 418 DO STF. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”. (eDOC 16)



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Conforme relatado, a recorrente sustenta, em síntese, que o título executivo, ao vedar a compensação dos valores devidos a título do percentual de 28,86% com os reajustes determinados pelas Leis nº 8.622/93 e 8.627/93, é inconstitucional e, portanto, inexigível, nos termos do art. 741, parágrafo único, do CPC/73.



    Todavia, ressalta que, apesar da configuração de coisa julgada inconstitucional, o Tribunal de origem deixou de aplicar o referido dispositivo, em afronta ao art. 97 da Constituição Federal, cujo entendimento é reforçado pela Súmula Vinculante nº 10, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    No ponto, o Tribunal de origem assim se manifestou:



    “Relativização da coisa julgada. Da compensação dos reajustes das Leis nºs 8.622 e 8.627, de 1993 



    Restou incontroverso nos autos que o título judicial transitado em julgado exequendo vedou expressamente a compensação dos reajustes determinados pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. O que se discute, então, é a possibilidade de relativização da coisa julgada.



    Não há que se falar em relativização da coisa julgada, porquanto o título executivo está em conflito com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as diferenças decorrentes da aplicação da Lei nº 8.627/93 devem ser compensadas (ROMS 22.307/DF), uma vez que a autorização prevista no art. 741, parágrafo único, do CPC, tem natureza restritiva e, como tal, somente deve incidir nas hipóteses taxativamente ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - o que não é o caso. O título executivo apenas destoa do entendimento do Supremo, mas não adota como fundamento lei ou ato normativo, ou qualquer entendimento, que tenha sido declarada inconstitucional ou incompatível com a Constituição pelo STF.



    Na esteira do entendimento da Corte Superior, concluo que não devem ser compensados no índice de 28,86% os reajustes das Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, sob pena de ofensa à coisa julgada. (eDOC 9, p. 63-64 - grifo nosso)



    Como visto, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade art. 741, parágrafo único, do CPC/73, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional. Limitou-se, tão somente, a interpretar o referido dispositivo no exercício da atividade jurisdicional.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019 - grifou-se)



    Ademais, no que tange à possibilidade de compensação, o STF, no julgamento do AI 843.753-RG (tema 418), de relatoria do Min. Presidente Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, fixou a seguinte tese: “A questão da ofensa aos limites objetivos da coisa julgada pela compensação do reajuste de 28,86% sobre a vantagem pecuniária "Retribuição Adicional Variável - RAV", paga aos servidores públicos civis e militares, com as reposições salariais das Leis n. 8.622/1993 e n. 8.627/1993 tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Transcrevo, a propósito, a ementa do acórdão: 



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 28,86% sobre a RAV. Compensação. Reposições salariais posteriores. Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Reajustamento. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, versa sobre tema infraconstitucional”. (grifo nosso)



     



    Dessa forma, tem-se que a matéria discutida nos autos não apresenta repercussão geral a possibilitar a admissibilidade do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente